Tribunal: TJPA
Processo: 0013295-16.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013295-16.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALFAIATE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição originária e extinguiu execução fiscal ajuizada em 1999, visando à cobrança de ICMS inscrito em dívida ativa no mesmo ano. A decisão recorrida concluiu que não houve citação válida da empresa executada e que a inércia do exequente inviabilizou a interrupção do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição originária de ofício, diante da ausência de citação válida do devedor e da inércia processual do ente fazendário, à luz da legislação vigente à época do ajuizamento da demanda e da aplicação, ou não, da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação executiva foi ajuizada em 1999, sob a égide do CPC/73 e do texto original do art. 174, I, do CTN, sendo exigida a citação pessoal válida para interromper o prazo prescricional.

4. A citação da parte executada não foi concretizada, tendo sido realizada por edital após extenso lapso temporal, sem demonstração do esgotamento das diligências mínimas para localização.

5. O exequente permaneceu inerte por mais de uma década, sem promover atos eficazes para o prosseguimento do feito, mesmo após o deferimento da suspensão com base no art. 40 da LEF.

6. A prescrição deve ser reconhecida de ofício, conforme o §5º do art. 219 do CPC/73, tratando-se de matéria de ordem pública.

7. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a paralisação decorre da inércia do exequente e não de morosidade exclusiva do Judiciário.

8. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, dada a possibilidade legal de decretação ex officio da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida do executado, aliada à inércia do exequente, autoriza o reconhecimento da prescrição originária da pretensão executiva fiscal, nos termos do art. 174 do CTN c/c art. 219, §5º, do CPC/73.

2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia do credor fiscal e não de entraves do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/73, art. 219, §5º; LEF, arts. 8º, IV, e 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 106; TJPA, ApC nº 0013702-08.2000.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 10/02/2020; TJPA, ApC nº 0023491-48.2000.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão monocrática da lavra da Desembargadora Marneide Trindade P. Merabet (ID. 4276793), que negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que decretou a prescrição originária, e, por conseguinte, extinguiu a Ação de Execução Fiscal movida em desfavor da empresa
ALFAIATE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
.

Inconformado com a mencionada decisão, o agravante pugna pela sua reforma para afastar a prescrição originária decretada, sob a alegação de que o Judiciário se manteve inerte e deixou de cumprir com suas atribuições.

Sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da dívida, uma vez que a citação pessoal do devedor não se concretizou, tendo sido substituída por edital após mais de cinco anos da constituição do crédito.

Ressalta que tal demora não é imputável à Fazenda Pública, mas decorre da morosidade do Poder Judiciário.

Postula a aplicação da Súmula 106 do STJ ao acaso concreto.

Argumenta que houve cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), uma vez que a extinção do feito foi decretada de ofício, sem a prévia intimação pessoal do ente fazendário, o que configura ofensa ao §4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Afirma, ainda, que houve violação direta aos artigos 25 e 40, §4º da LEF e aos entendimentos consolidados nos tribunais superiores, notadamente o REsp 1.120.295/SP e a Súmula 83/STJ, que reconhecem a retroatividade da citação à data do despacho citatório, além da necessidade de intimação da Fazenda Pública antes da extinção do feito.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja exercido o juízo de retratação, que o presente agravo interno seja submetido ao colegiado, com o consequente provimento do recurso de apelação, para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno, conforme certifica o ID. 4276800.

Coube -me a relatoria por redistribuição.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

No caso em tela, o Agravo Interno tem por fim reformar a decisão monocrática que manteve a decisão de primeiro grau (ID. 4276793), a qual declarou a configuração da prescrição originária da pretensão de cobrança de crédito tributário relativo a ICMS pela Fazenda Pública Estadual constituído em 1999, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC /73.

Demonstram os autos que a Fazenda Pública Estadual ingressou com ação executiva em 18/08/1999, para cobrança de ICMS/AINF, devido em não pago, inscrito na Dívida Ativa Tributária em 12/01/1999, conforme documento de ID. 4276786 - Pág. 5.

Por meio de despacho proferido em 23/08/1999 (ID. 4276787), o Juízo a quo determinou a citação das partes. Entretanto, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 27/10/1999, a citação da parte executada restou infrutífera, tendo em vista que a empresa, à época, encontrava-se em funcionamento em endereço desconhecido, sem que se verificasse o esgotamento das diligências mínimas voltadas à sua localização.

Diante desse contexto, o Juízo determinou a intimação do exequente, ora agravante, para se manifestar, conforme se infere do despacho constante no ID. 4276787, página 14, datado de 16 de maio de 2000.

Em atendimento à determinação, a Procuradoria do Estado requereu a citação por edital da devedora, com fundamento no artigo 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80. O pleito foi deferido pelo Juízo em 16 de maio de 2001, conforme se verifica no ID. 4276788, página 3.

Na sequência, a Fazenda Pública Estadual protocolou petição (ID. 4276788, página 12) requerendo a suspensão da execução fiscal, com base no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, a fim de viabilizar a identificação de co-responsáveis, a atualização do crédito tributário (PAF nº 03.156/98 – AINF 21322) e a localização de bens passíveis de penhora.

Em ato contínuo, o Juízo acolheu o pedido e determinou a suspensão do feito pelo prazo requerido, ou até ulterior manifestação, conforme decisão proferida em 16/04/2007.

Posteriormente, em 12/04/2012, a Fazenda Pública apresentou nova petição (ID. 4276788- Pág.16) requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, bem como a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com fundamento na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, pleiteou, em caso de não pagamento voluntário do débito, a constrição de ativos financeiros por meio de bloqueio on-line das contas bancárias dos executados.

Na oportunidade, foi juntada a atualização do crédito exequendo à fl. 21, cujo montante alcançava R$ 46.266,03 (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e três centavos), correspondente ao período de março de 1999 a março de 2012.

Assim, verifica-se que o Juízo sentenciante proferiu decisão em 16/09/2013, com publicação em 23/09/2013, conforme certificado no ID. 4276789. Na referida decisão, consignou-se a inércia da exequente em se manifestar acerca do prosseguimento do feito, a ausência de citação da empresa executada e a falta de iniciativa do Estado em promover diligências para impulsionar o processo.

O Juízo de origem fundamentou-se na redação então vigente do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, para reconhecer a configuração da prescrição originária da pretensão executiva.

No mesmo sentido, posiciona-se a decisão monocrática ora agravada, a qual manteve a nulidade da citação ficta e, por conseguinte, a não interrupção do prazo prescricional.

Pois bem.

Proposta a presente demanda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como vigente, à época, a redação original do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, a citação válida do executado constituía o marco interruptivo do prazo prescricional. Contudo, conforme se depreende dos atos processuais supramencionados, o exequente não logrou êxito em promover a regular citação da parte executada, inviabilizando, assim, a interrupção do referido prazo.

Nesse contexto, sobreleva -se a não interrupção do prazo prescricional. Logo, fala -se de prescrição originária, firmada pelo §5º, do art. 219, do CPC /73 c/c art. 174, do CTN, segundo os quais compete ao magistrado declará -la de ofício, independente da natureza patrimonial da causa e da oitiva do exequente, vez cuidar -se de matéria de ordem pública. Verbis:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

(...)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

O primeiro ponto que merece destaque é que, in casu, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118 /2005, cuja entrada em vigor data de 09 /06 /2005. Nesse diapasão, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado, senão vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

Considerando que, mesmo tendo sido oportunizadas manifestações ao exequente após o ajuizamento da demanda, nenhuma providência efetiva foi adotada nesse sentido, não se pode imputar exclusivamente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela morosidade na tramitação do feito. No caso em apreço, o primeiro impulso processual promovido pelo Ente Estadual ocorreu apenas após o transcurso de mais de treze anos desde o ajuizamento da ação, sem qualquer peticionamento nesse extenso lapso temporal.

Ressalte-se, ademais, que, mesmo após o deferimento da suspensão do processo, o exequente permaneceu inerte, não atentando para a ausência de citação válida nos autos, elemento indispensável à constituição da relação processual e à interrupção da prescrição.

Desse modo, tendo em vista que a data da inscrição constante da Certidão de Dívida Ativa é de 12 /01 /1999, é a partir desta data que se inicia a contagem do prazo prescricional, uma vez que revela a constituição do crédito. A partir de então, não houve nenhuma interrupção do lapso prescritivo, por não haver ocorrido a citação válida da empresa executada.

Além disso, muito embora vigore, no ordenamento processual, o princípio do impulso oficial, observa-se que a presente execução fiscal tramita há mais de 26 (vinte e seis) anos, desde sua distribuição em 18/08/1999, sem que tenha sido sequer realizada a citação da parte executada.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento de que a inércia prolongada compromete a efetividade da prestação jurisdicional, sendo inadmissível, à luz do princípio da segurança jurídica, que a execução se perpetue indefinidamente, sem alcançar sua finalidade última: a satisfação do crédito tributário ou o seu adequado encerramento.

Com efeito, no caso em apreço, revela-se incabível a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois restou evidenciado que a parte exequente permaneceu absolutamente inerte, deixando de adotar qualquer medida concreta e eficaz para viabilizar a citação válida do executado, ônus que lhe competia.

Nesse contexto, não prospera a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não se cuida de ausência de intimação para manifestação, mas de pronunciamento judicial ex officio, nos moldes do art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil, cuja incidência se justifica diante de matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição.

Dessa forma, a decisão recorrida assentou-se em premissas fáticas e jurídicas corretas, ao reconhecer a ausência de citação válida, a inércia processual do exequente e a fluência ininterrupta do prazo prescricional desde a constituição definitiva do crédito, circunstâncias que impõem, de forma inarredável, o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da pretensão executiva.

Nesse mesmo sentido, alinha-se o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO REGIDA PELO TEXTO ORIGINAL DO ART. 174, I, DO CTN, ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 219, §5º, CPC/73 C/C ART. 174, I, CTN. CONSTATAÇÃO. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. ART. 219, §5º DO CPC. INCIDÊNCIA. SUMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.1. O instituto da prescrição objetiva delimitar, no tempo, o curso dos embates judiciais, sendo razoável compreender que as lides não podem se eternizar, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à paz social. 2. Verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa, bem como a propositura da ação executiva datam de 1999. Desta feita, segue-se o regramento anterior à Lei Complementar 118/2005, ou seja, há a necessidade da materialização da citação válida, não bastando apenas o despacho de cite-se do executado, para que haja a interrupção do prazo prescricional originário.
3. Ademais, depreende-se um lapso temporal de mais de nove anos, sem que a fazenda estadual se manifestasse ou impulsionasse os autos processuais, configurando-se assim, uma absoluta inércia por parte do Fisco Estadual, afastando-se assim, a eventual alegação da súmula 106 do STJ. Desta feita, passados mais de nove anos da propositura da ação executiva, sem que houvesse a citação válida da parte executada, fez com que o juízo de piso, acertadamente decretasse de ofício a prescrição, com fulcro no artigo 269, inciso IV do CPC/733. Diante do disposto no art. 219, § 5º, do CPC, apresenta-se portanto coerente e possível, o reconhecimento de ofício da prescrição.
Sentença mantida. (TJPA – Remessa Necessária Cível – Nº 0000032-92.1999.8.14.0060 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA ESTADUAL DEMONSTRADA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.1- In casu, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do CPC/73, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consoante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou promover a citação do executado.2- Nesse diapasão, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado.3- No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado. Nota-se que foram mais de vinte anos de total inércia do fisco, até que se proferisse a sentença extintiva do feito, em 2013.4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0013702-08.2000.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consonante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou êxito em promover a citação do executado. 2.
Desse modo, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado.

3. No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0023491-48.2000.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2021)

Diante do exposto, não merece acolhimento a irresignação manifestada pelo agravante.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/09/2025